Tribunal: TJES
Processo: 5008560-75.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008560-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: LEONARDO CAMILO DAS CHAGAS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008560-75.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: LEONARDO CAMILO DAS CHAGAS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo em execução penal interposto em favor de
LEONARDO CAMILO DAS CHAGAS
, em face da decisão (mov. 172.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0001847-64.2018.8.08.0048, que homologou falta grave por ele cometida, apurada no PAD nº 56/2022, com fundamento no artigo 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, promovendo a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado e fixando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime, a data da falta (01/02/2022), declarando, ainda, a perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3 (um terço).

Em razões recursais acostadas às fls. 01/06 (id 3279301), requer a defesa que não seja homologada a falta grave apurada, “tornando-se sem efeito a regressão cautelar lançada em desfavor do ora agravante.”

Contrarrazões às fls. 18/22 (id 3279301), pelo improvimento do recurso.

Nos termos do art. 589 do CPP, a magistrada a quo proferiu a decisão (mov. 193.1), com juízo de retratação negativo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer ofertado (id 3569613), opinou pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, oportunamente.

Vitória, 4 de novembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto em favor de
LEONARDO CAMILO DAS CHAGAS
, em face da decisão (mov. 172.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da Guia de Execução Criminal nº 0001847-64.2018.8.08.0048, que homologou falta grave por ele cometida, apurada no PAD nº 56/2022, com fundamento no artigo 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, promovendo a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado e fixando como novo marco do lapso temporal para fins de alcance de progressão de regime, a data da falta (01/02/2022), declarando, ainda, a perda dos dias remidos no patamar máximo de 1/3 (um terço).

Em um breve resumo, consta nos autos que no dia 01 de fevereiro de 2022, na Penitenciária Agrícola do Espírito Santo – PAES, “durante a retirada das algemas para retorno ao pavilhão, 03 (três) internos iniciaram uma rebelião, ao se recusarem a fazer o procedimento de revista e investiram contra os inspetores, sendo que José Vitor Siqueira Rosa se desvencilhou da algema e não acatou os comandos dos servidores, sendo necessário o uso moderado da força para contê-los.

Na sequência, os presos da Galeria 02 iniciaram também uma rebelião, sendo que “já estavam amotinados e incitando as demais Galerias P1, PV3A e PV3B”, momento em que os agentes penitenciários se encaminharam ao pátio da galeria e se depararam com diversos objetos que estavam sendo lançados pela grade contra os servidores que ali estavam, bem como sofrendo diversas ameaças proferidas pelos presos.

Vale destacar, que os apenados do pavilhão, com propósito de dificultar a identificação dos baderneiros, encobriram os rostos com camisas, colocaram os colchões nas janelas e a todo tempo ameaçavam atear fogo na galeria.”

Nesse contexto, foram abertos diversos procedimentos administrativos disciplinares visando à apuração de responsabilidade dos envolvidos, sendo que, especificamente no caso do ora recorrente, o PAD nº 56/2022, individualizou a sua conduta, a partir das declarações dos diversos agentes penitenciários que participaram da ocorrência.

Desse modo, após o início dos depoimentos dos referidos servidores, a diretora da referida unidade prisional destacou, em seu relatório final, que o recorrente foi um dos presos que incitaram todo o Pavilhão 3, manifestando-se nos seguintes termos:

“Ainda, conforme também registrado, presos dos Pavilhões I e III aderiram a rebelião, jogando muitos objetos na equipe de segurança sob fortes ameaças. O Pavilhão 3 chegou a fazer ‘barricada’ – colocando colchões nas grades impedindo a visualização da segurança. Resistentes a todo momento a qualquer diálogo. Os presos que incitaram todo pavilhão 03, identificados pelos servidores presentes como frentes do grande tumulto foram: LEONARDO CAMILO CHAGAS, FILIPE QUINDELER BAUSEN, LUCAS BOM FIM COSTA, LEONARDO JORGE TIBURCIO, FELIPE SOUZA SANTOS, KENEDDY FERREIRA AMORIM EJOSE RAFAEL PEREIRA.”

Diante de tais circunstâncias, em audiência realizada no último dia 19 de maio, após a transcrição de parte do que constou livro de ocorrências da unidade prisional, em especial, inúmeros depoimentos de presos e de servidores, a magistrada
a quo
homologou a falta grave cometida pelo recorrente, com fundamento no artigo 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, promovendo a regressão definitiva do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado entre outras determinações.

Irresignado com tal
decisum
, o reeducando sustentou em suas razões recursais que “a decisão cautelar não individualizou qualquer conduta de qualquer interno, mas seguindo a posição tomada pela gestão da Unidade, regrediu indistintamente todos os presos que estavam na referida galeria com idênticos argumentos.”

Em outros termos, afirmou a defesa que “a decisão agravada é de punição coletiva”, sendo que “o reeducando sempre teve uma boa conduta enquanto esteve dentro do sistema prisional, esta foi a primeira vez que seu nome foi envolvido, que estava apenas há 03 (três) meses nesse presídio, estava trabalhando e usufruindo das saídas temporárias, faltavam 11 (onze) meses para o regime aberto, ou seja, estava em processo de ressocialização, não tendo motivos para participar de algo que tinha ciência que poderia ser prejudicado.”

A partir disso, pugnou, como dito, pela não homologação da falta grave que lhe foi imposta.

Pois bem. Conforme antes mencionado, por meio de regular Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD nº 56/2022), restou apurada a prática da falta grave supostamente cometida pelo agravante, prevista no artigo 50, incisos I e VI, c/c art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de Execução Penal, qual seja, incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, bem como inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da LEP, que tratam da obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, bem como da execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Nesse contexto, após a tramitação do referido procedimento administrativo disciplinar, a magistrada sentenciante homologou o cometimento de tal infração por parte do ora agravante, sob os seguintes argumentos:

(...). Em que pese o reeducando em epígrafe não ter assumido a sua participação em juízo, a documentação acostada ao procedimento, demonstra claramente como os fatos ocorreram e as consequências do motim, no que se refere aos danos causados no presídio e os envolvidos no fato. Há provas aptas a confirmar a participação efetiva e autoria do reeducando no motim, isto porque, conforme se verifica das declarações dos servidores: Marinaldo Valeriano Reginaldo, Clodoando Cloves Felizardo, Djean Pulcherio da Silva, Telmo Luiz Degasperi e Marinaldo Valeriano Reginaldo.

Das apurações restou demonstrado que, o motim teve início, sendo que o reeducando se encontrava jogando objetos e ameaçando os servidores, inclusive foi visto gritando - “é Barbosinha... vai cair.”, de modo que foi uma atuação conjunta entre os detentos listados, dentre eles o reeducando em epígrafe. Ora, nesse cenário, afigura-se a conduta dos sentenciados como evidente desobediência e incitação e participação em movimento para subverter a ordem e a disciplina, amoldando-se, com justeza, à descrição prevista no art. 50, I e VI, c/c. o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal.

E nem se argumente em sanção coletiva, pois bastante claro, das firmes declarações ofertadas pelos agentes públicos, os reeducandos que desobedeceram à ordem recebida, perpetrando, destarte, as condutas faltosas. Primeiramente, afigura-se a conduta como evidente desobediência e desrespeito, amoldando-se, com justeza, à descrição prevista no art. 50, VI, c/c. o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal.”

Por oportuno, reputo válida a transcrição de excertos dos depoimentos dos agentes penitenciários suso mencionados no referido
decisum
, especificamente na parte que trata do ora agravante,
in verbis
:

MARINALDO VALERIANO REGINALDO, inspetor penitenciário
:

[...] além do Pavilhão II, os Pavilhões I e III estavam amotinados, alguns com panos no rosto, sendo possível identificar os presos FELIPE SOUZA SANTOS, LUCAS BOMFIM COSTA, FILIPE QUINDELER BAUSEN, KENNEDDY FERREIRA AMORIM, LEONARDO CAMILO CHAGAS e LEONARDO JORGE TIBÚRCIO do pavilhão III jogando pedras e objetos nos IPS presentes, sob fortes ameaças de morte [...].

CLODOALDO CLOVES FELIZARDO, inspetor penitenciário
:

[...] visualizou os presos KENNEDDY FERREIRA AMORIM, FILIPE QUINDELER BAUSEN, LEANDRO CAMILO CHAGAS [1], LUCAS BOMFIM, LEONARDO JORGE TIBÚRCIO, FELIPE SOUZA SANTOS, JOSÉ RAFAEL PEREIRA do pavilhão 03 ameaçando os servidores de morte e jogando objetos e pedras em direção aos servidores [...].

DJEAN PULCHERIO DA SILVA, inspetor penitenciário
:

[...] QUE ouviu um preso do Pavilhão II, gritando para o Pavilhão III para que se rebelassem também; QUE nesse momento os Pavilhões I e III aderiram e começaram a se amotinar; [...] QUE considerando que os presos do Pavilhão III estavam extremamente rebelados, jogando objetos, chutando grades e paredes foi juntamente com o Chefe de Segurança FÁBIO para o Pavilhão III a fim de tentar dialogar, sem êxito, pois os presos colocaram colchões nas grades, continuaram jogando objetos sob chutes da estrutura e fortes ameaças; QUE alguns colocavam os rostos nas grades para ameaçarem e jogar objetos, momento em que foi possível identificar LEONARDO JORGE TIBÚRCIO, LEONARDO CAMILO CHAGAS, FELIPE SOUZA SANTOS, FELIPE QUINDELER BAUSEN, LUCAS BOMFIM COSTA, KENNEDY FERREIRA AMORIM e JOSE RAFAEL PEREIRA completamente amotinados, alterados, ameaçando a equipe, incitando a galeria a se rebelar, assumindo a frente do pavilhão dando ordens aos demais presos para permanecerem rebelados.

TELMO LUIZ DEGASPERI, inspetor penitenciário
:

[...] QUE ao conduzir os presos revistados passou pelo corredor entre os pavilhões 04 e 03 quando então visualizou os presos LEONARDO CAMILO DAS CHAGAS e LEONARDO JORGE TIBÚRCIO gritando palavras de baixo calão, incentivando os outros presos a se rebelarem. QUE viu o preso LEONARDO CAMILO DAS CHAGAS gritar - “é Barbosinha... vai cair”, se referindo ao Diretor Adjunto Barbosa [...].

FÁBIO ALVES, policial penal
:

[...] Que o declarante pode visualizar os presos do pavilhão 03 arremessando objetos nos servidores da DSP e da unidade. Que em seguida o declarante se dirigiu até o pavilhão 03 para verbalizar com os presos. Que os presos se encontravam bastante exaltados, e afirma que foram arremessados no declarante, vários objetos pelos presos KENNEDY FERREIRA AMORIM, FILIPE QUINDELER BAUSEN, LEANDRO CAMILO CHAGAS e LUCAS BONFIM COSTA, porém não foi atingido, pois se encontrava atrás do escudo [...].

Ou seja, pelas provas constantes no procedimento administrativo disciplinar, não há dúvidas de que o recorrente, efetivamente, atuou no movimento que subverteu a ordem da unidade prisional, bem como inobservou deveres de respeito em relação aos servidores do local, participando, em atuação coletiva, de condutas hostis.

Tal fato encontra respaldo, repisa-se, no coerente e uníssono relato dos inspetores penitenciários diretamente envolvidos no incidente e na descrição constante do livro de ocorrências da unidade prisional.

Nesse ponto específico, ressalte-se que o colendo Superior Tribunal de Justiça, na Edição nº 155, do periódico “Jurisprudência em Teses”, fixou o entendimento de que “a palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade”, não havendo, por conseguinte, como prosperar o pleito de absolvição por ausência de provas.

Ou seja, assim como descrito nas contrarrazões recursais, diversamente do que aduz a defesa, “o PAD contou com ampla instrução e foi capaz de individualizar a conduta de diversos apenados envolvidos nos fatos do dia 01/02/2022 e, ademais, como bem pontuado pelo Ministério Público durante a audiência de justificação, o procedimento observou o devido processo legal administrativo, com respeito ao contraditório e ampla defesa.”

Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM OU A DISCIPLINA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. ART. 50, I, DA LEP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - No presente caso, as instâncias ordinárias concluíram, após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, que restou suficientemente demonstrado que, em 09/02/2019, o agravante aderiu a motim, para subverter a ordem ou a disciplina do estabelecimento prisional, tendo em vista os testemunhos uníssonos dos agentes penitenciários. Precedentes. III - Rever o entendimento do eg. Tribunal a quo para afastar a falta grave imputada ao paciente, demandaria, necessariamente, amplo reexame da matéria fático probatória, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 727.831; Proc. 2022/0064471-3; MG; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/06/2022).

Diante desse cenário, era mesmo de rigor o reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave pelo recorrente, pois, além de encontrar amparo na prova dos autos, sua conduta se subsume àquela prevista no já mencionado artigo 50, incisos I e VI, c/c artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, bem como inobservar os deveres previstos nos referidos incisos II e V, do artigo 39, da LEP, que tratam da obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se, bem como da execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

Em arremate, nada obstante a defesa tenha citado v. acórdão oriundo da colenda Primeira Câmara Criminal (
Habeas Corpus
nº 5001157-55.2022.8.08.0000), destaco que tal precedente não contempla a situação do ora agravante, na medida em que assim como exaustivamente demonstrado, as suas condutas delituosas restaram suficientemente individualizadas, a partir das declarações de inúmeros agentes penitenciários envolvidos no motim, circunstância apta a afastar a errônea conclusão de que teria havido “punição coletiva”.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
provimento, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. ART. 50, I E VI, C/C ART. 39, II E V, AMBOS DA LEP. MOTIM. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CONDUTAS INDIVIDUALIZADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Após a instauração e conclusão do devido procedimento administrativo disciplinar, restou perfeitamente individualizada a conduta do agravante, sendo esta amoldada aos ditames contidos no artigo 50, incisos I e VI, c/c artigo 39, II e V, da Lei de Execução Penal, que prevê o cometimento de falta grave para o condenado que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, bem como inobservar os deveres previstos nos referidos incisos II e V, do artigo 39, da LEP, que tratam da obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar, bem como da execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas.

2.
A homologação da prática de falta grave, como consequência natural, resulta na regressão de regime e novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios, nos termos do artigo 118, da LEP.

3.
Recurso conhecido e improvido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.